Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO QUE SE PRESUME PARITÁRIO. VINCULAÇÃO SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. CONTRATO FIRMADO EM BRASÍLIA. SUBLOCADOR, PROPRIETÁRIO ANUENTE E IMOBILIÁRIA COM DOMICÍLIO NESTA CAPITAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se não apenas a violação da regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC, mas também incompetência funcional de ordem constitucional, por afronta aos arts. 18, 25 e 125 da Constituição Federal.

2. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se inclinando pela possibilidade de declaração de nulidade de cláusulas de eleição de foro de ofício, quando inseridas em contratos de locação de imóveis de outras unidades da federação, desde que constatada que a escolha é aleatória e injustificada,

3. No caso dos autos, constata-se haver particularidade que impede a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro de ofício, sob o fundamento de que haveria escolha aleatória de Juízo, pois trata-se de contato de sublocação firmado em Brasília, através de imobiliária aqui sediada, sendo que o sublocador e o proprietário anuente também residem nesta Capital Federal.

3.1. Assim, apesar de se tratar de execução de contrato de sublocação de imóvel comercial na comarca de Luziânia/GO, onde também são domiciliados os sublocatários, existe vínculo subjetivo na relação jurídica com o Distrito Federal.

3.2. Nesse contexto, e se tratando de locação de imóvel comercial, que se presume paritário até prova em contrário, não se mostra viável a declaração de nulidade da cláusula de eleição do foro, de ofício, nos moldes da Súmula no 33 do STJ.

4. Agravo de instrumento provido.